Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707965-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LUCIANO DE LIMA MACIEL RECORRIDO: MARCIA HELENA DE QUADROS DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LUCIANO DE LIMA MACIEL, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida por ele contra MARCIA HELENA DE QUADROS, em que atribuía a esta suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (artigo 138, 139 e 140 do Código Penal). Consta da queixa-crime que a Recorrida teria feito imputações desonrosas ao Recorrente em dois e-mails. O primeiro e-mail, endereçado à administradora do condomínio, a Recorrida teria cometido o crime de difamação e calúnia ao afirmar que o Recorrente é um “morador complicado e já me ameaçou pelo celular e whatsapp pessoais”. O segundo e-mail, endereçado ao próprio Recorrente, a Recorrida teria cometido o crime de injúria ao afirmar que “fica claro, ainda, que o Sr. Igualmente desconhece e/ou desconsidera que esses dois documentos têm força de lei (ID 16470316). Em decisão (ID 16470333), o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília/DF rejeitou a queixa-crime com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Inconformado, Luciano de Lima Maciel interpôs o presente recurso em sentido estrito. Em suas razões (ID 16470346), alega que a queixa-crime foi distribuída com provas cabais de que a Recorrida teria atingido a honra do Recorrente. Em contrarrazões (ID 16470354), a Defesa de Marcia Helena de Quadros pleiteia o desprovimento do recurso. Em juízo de retratação a decisão foi mantida (ID 16470360). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 16968100). Processo incluído em pauta para julgamento, a parte ajuíza pedido de desistência do feito. É cediço que a parte tem o direito de desistir do recurso que impetrou, sendo a homologação do pedido medida que se impõe. Homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília-DF, 20 de outubro de 2020 12:32:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator